Tribunal: TJBA
Processo: 8001756-86.2022.8.05.0141
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8001756-86.2022.8.05.0141.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA FIGUEIREDO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE APELO EXCEPCIONAL, E SIM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 1.042, DO CPC. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8001756-86.2022.8.05.0141.2
, em que é agravante o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER do recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça